Tribunal: TJMT
Processo: 0006035-27.2018.8.11.0013
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006035-27.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA - CPF: 039.934.661-95 (APELANTE), MARINA DE JESUS MEIRA - CPF: 061.666.191-62 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), FELIPE THOMAS QUINTINO SILVA - CPF: 039.934.661-95 (APELADO), MARINA DE JESUS MEIRA - CPF: 061.666.191-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVER FELIPE THOMAZ QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 32 DA LCP, PORÉM, MANTEVE A CONDENAÇÃO À PENA DE 7 ANOS, 1 MÊS E 17 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E O PAGAMENTO DE 648 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, INCISO VI, LEI N. 11.343/06).

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA E CATEGÓRICA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
IMPOSSIBILIDADE –

VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO VOLTADO À NARCOTRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–

APELO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA – AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO – MÍNIMA LESIVIDADE DA AÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 32 DA LCP – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – AT
IPICIDADE DA CONDUTA – NORMATIVO DERROGADO PELO ART. 309 DO CTB – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELAS CORTES SUPERIORES – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser mantida a absolvição, se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas pela recorrida, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Não comprovado satisfatoriamente que os agentes estavam unidos de form
a estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, imperativa a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Apesar da virtual capacidade ofensiva do delito de posse irregular de munição de uso permitido, esta Corte, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a incidência do princípio da insignificância se o indivíduo for surpreendido com pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A conduta de dirigir veículo automotor sem gerar perigo de dano configura mera infração administrativa, pois o art. 32 da LCP está derrogado pelo art. 309 do CTB, no tocante à direção de veículo terrestre, valendo apenas no que se refere à embarcação a motor em águas públicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Felipe

Thomas Quintino Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 6035-27.2018.8.11.0013 – Código 173064, que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e pela contravenção penal de dirigir sem habilitação (LCP, art. 32), absolvendo a corré
Marina de Jesus Meira
das imputações constantes da denúncia.

Inconformada, a defesa do acusado Felipe interpôs o presente recurso, postulando a absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo, haja vista a atipicidade material da conduta, e a absolvição quanto à infração prevista no art. 32 da Lei de Contravenções Penais, em decorrência do entendimento consolidado pela Súmula n. 720 do STF (pp. 381-388 – Id. 42545496).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requereu a condenação da acusada Marina pela prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que o acervo probatório não deixa dúvidas da sua participação no ilícito, e, consequentemente, a condenação dos denunciados pela associação para o tráfico de drogas, ante a comprovação da existência de um vínculo permanente entre eles, voltado à mercancia de entorpecentes (pp. 404-422 – Id. 42545503).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos
(pp. 392-402 – Id. 42545500
;
pp. 430-439 – Id. 42545513).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
e pelo
desprovimento do apelo defensivo
(pp. 453-455 – Id. 45547978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, em data incerta, porém sabidamente até o dia 8 de junho de 2018, na residência situada na rua Maranhão, n. 766, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, os acusados
Felipe Thomaz Quintino Silva
e
Marina de Jesus Meira
se associaram entre si e com o adolescente infrator L.F.A.R. com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.

Narra também que, no dia 8 de junho de 2018, por volta das 17 horas, na residência situada na rua Maranhão, n. 766, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, os acusados
Felipe Thomaz Quintino Silva
e
Marina de Jesus Meira
tinham em depósito e guardavam com finalidade mercantil aproximadamente 3.020g de maconha, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar,
os acusados
Felipe Thomaz Quintino Silva
e
Marina de Jesus Meira
possuíam e mantinham sob sua guarda três munições de calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia afirma ainda que, em idênticas condições de tempo e espaço,
o acusado
Felipe Thomaz Quintino Silva
, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Luiz Fernando Aguiares Ramalho, porquanto com ele praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Por fim, no dia 8 de junho de 2018, por volta das 17 horas, em via pública, o acusado
Felipe Thomaz Quintino Silva
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor sem a devida habilitação.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Depreende-se do inquérito policial que, em datas anteriores e até o dia 08 de Junho de 2018, Felipe Thomaz Quintino Silva e Marina de Jesus Meira, enquanto conviventes, associaram-se para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Para tanto, Felipe Thomaz Quintino Silva e Marina de Jesus Meira valiam se da própria residência; localizada na Rua Maranhão, n° 766, Centro, Pontes e Lacerda/MT; para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico, assim como a utilizavam como ponto de venda e fornecimento de drogas.

Sendo assim, com o objetivo de adquirir entorpecentes, consta dos autos que, em determinada oportunidade, Felipe Thomaz Quintino Silva corrompeu o adolescente Luiz Fernando Aguiares Ramalho a perfazer o tráfico de drogas, porquanto caberia ao menor transportar maconha da cidade de Mirassol D'Oeste/MT para Pontes e Lacerda/MT, local onde a mesma seria entregue ao denunciado.

Deste modo, devidamente ajustados, Felipe Thomaz Quintino Silva providenciou a compra de passagem viária para que Luiz Fernando Aguiares Ramalho fosse até um local conhecido como “Cacho”, em Mirassol D'Oeste/MT. Feita a viagem, o adolescente recebeu e, em seguida, transportou e trouxe consigo três peças de maconha (aproximadamente três quilogramas) para Pontes e Lacerda/MT, sendo o entorpecente posteriormente entregue ao increpado.

Ocorre que a Polícia Civil desta urbe já investigava Felipe Thomaz Quintino Silva e Marina de Jesus Meira por fatos criminosos. Assim, os agentes policiais perfizeram, por alguns dias, o monitoramento da referida casa, quando notou-se a movimentação de usuários que iam ao local como intuito de adquirir entorpecentes, além da presença de outros agentes criminosos já conhecidos das forças locais de segurança.

Diante disso, especificamente no dia 08 de junho de 2018, procedeu-se a campana policial no mencionado logradouro, oportunidade em que Felipe Thomaz Quintino Silva e Marina de Jesus Meira foram vistos ao sair da moradia com uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa NJB-2621. Nesta ocasião, os agentes da lei decidiram por acompanhar os denunciados.

Em sequência, Felipe Thomaz Quintino Silva, em companhia de sua companheira, estacionou a motocicleta em frente à residência de Brayan Lucas (pessoa conhecida pela prática de crimes graves nesta urbe, tais como roubo e tráfico). Ato contínuo, a equipe policial procedeu a abordagem pessoal dos denunciados, instante em que verificou-se que o increpado não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor, bem como não portava seus documentos pessoais.

Destarte, ante a fundada suspeita da prática de tráfico e associação, os policiais retornaram ao domicílio de Felipe Thomaz Quintino Silva e Marina de Jesus Meira, ensejo em que procederam a buscas domiciliares, quando encontrou-se 03 (três) tabletes e 01 (uma) trouxinha de substância análoga à maconha, então ocultados e guardados pelos denunciados.

Além disso, localizou-se 13 (treze) trouxinhas de substância análoga à maconha, também mantidos guardados e ocultados por Felipe Thomaz Quintino Silva e Marina de Jesus Meira no interior de uma mala, as quais já encontravam-se embaladas e preparadas para venda/fornecimento a usuários diversos. De mais a mais, na vivenda dos denunciados, encontrou-se dinheiro e petrechos relacionados à traficância perpetrada pelo casal, tais como uma balança de precisão, uma faca e diversos papéis utilizados para embalagens de drogas.

Em sequência, durante a mesma diligência e no mesmo local, contatou-se que Felipe Thomaz Quintino Silva e Marina de Jesus Meira, sem qualquer autorização legal ou administrativa, possuíam/mantinham sob suas guardas 03 (três) munições de calibre 380 (...)
” (Id. 42543972).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados como incursos nas penas dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), e ao acusado Felipe foi imputada também a prática das infrações previstas no art. 32 da Lei de Contravenções Penais e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para absolver a acusada Marina de todas as imputações e condenar Felipe como incurso no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03 e art. 32, Lei de Contravenções Penais, em concurso material (CP, art. 69,
caput
), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão, e 1 ano de detenção, no regime inicial fechado e o pagamento de 668 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com o presente recurso, requerendo a
condenação da acusada Marina nas penas do crime de tráfico de drogas e, consequentemente, a condenação de ambos quanto à associação para o tráfico
, asseverando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual evidenciaram que a corré participava ativamente do ilícito e que o vínculo existente entre o casal era estável e permanente.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o acusado Felipe admitiu a propriedade da droga, sustentando que seria para o seu consumo pessoal, bem como ressaltou que a sua companheira Marina não tinha ciência de que o entorpecente estava guardado em sua residência (pp. 33-34 – Id. 42543977).

Em juízo, o acusado Felipe alterou a versão deduzida, afirmando que provavelmente a apelada Marina viu a droga, mas que ela não tinha conhecimento das tratativas espúrias e não concorreu com a prática do crime. Por fim, confirmou que recebeu o entorpecente das mãos do adolescente Luiz Fernando e que ganharia R$ 500,00 (quinhentos reais) por quilo de droga armazenada, valores com os quais pretendia se mudar para outro Estado, pois ele e a companheira vinham recebendo ameaças da organização criminosa “
Comando Vermelho
” (relatório de mídia de p. 446 – Id. 42545519).

Interrogada pela autoridade policial, a apelada Marina confirmou que sabia que o amásio estava guardando a droga na residência e que o fato gerou o desentendimento entre o casal, já que ela não aprovava a conduta ilícita de Felipe, senão veja-se:

“
(...) QUE em relação ao entorpecente encontrado na casa de seu amásio FELIPE a interrogada diz que há dois dias atrás percebeu que FELIPE conversava demais no telefone; QUE a interrogada temendo que ele pudesse estar mexendo com coisa errada, saiu de casa, tendo ido pra casa de sua mãe; QUE retornou para casa na data de ontem, quando viu a MACONHA dentro de uma mala; QUE a interrogada brigou com FELIPE, sendo que o mesmo disse que só iria guardar a droga para uma pessoa e que no outro dia iria entregar; QUE FELIPE disse que ganharia um dinheiro para guardar a droga, não tendo dito quanto; QUE a interrogada nega que fizessem comércio de entorpecente no local, QUE nunca viu FELIPE vendendo drogas; QUE tem conhecimento que FELIPE é da facção criminosa PCC - PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL; QUE em relação as munições encontradas no local a interrogada informa que desde que se mudou para a casa de sua sogra já tinha aquelas munições no quarto; QUE quanto as porções de entorpecente preparadas para venda a interrogada não tem conhecimento que elas já estivessem embaladas daquela forma; QUE a interrogada se declara inocente das acusações que lhe são imputadas (...)
” (pp. 39-40 – Id. 42543978).

No interrogatório judicial, a apelada Marina afirmou que na data dos fatos o acusado Felipe lhe revelou que estava guardando certa quantidade de maconha e que com o valor recebido pelo serviço iriam se mudar para o Paraná, já que ela estava sendo ameaçada por pessoas ligadas ao “
Comando Vermelho
”, especialmente porque seu amásio tinha ligações com o PCC (relatório de mídia de p. 446 – Id. 42545519).

O delegado de polícia civil
Carlos Augusto do Prado Bock
relatou à autoridade judiciária que o casal vinha sendo monitorado diante de suspeitas do seu envolvimento com o tráfico de drogas e o fornecimento de armamentos para diversos roubos ocorridos na cidade. Esclareceu, no entanto, que a participação da apelada Marina não estava muito clara, e que por dedução os investigadores concluíram que ela o auxiliava no preparo e venda da droga:

“
(...)
Ministério Público:
Fazia quanto tempo, que eles vinham sendo investigados doutor, a Marina e o Felipe?

Testemunha:
A informação de que ele fazia parte de facção, já existia há alguns meses, então isso é objeto de vigilância informal, por parte dos policiais, mas as informações mais concretas, que os crimes que vinham ocorrendo tinham o envolvimento dele emprestando arma, passou a ser objeto de uma vigilância mais constante, foi com coisa de dias. Menos de uma semana antes da prisão em flagrante. (...)

Ministério Público:
Então se apurou, que formaram uma associação criminosa nessa prática aqui, estável e permanente?

Testemunha:
Sim, sim.

Ministério Público:
Qual era a participação da Marina? O senhor se recorda?

Testemunha:
A Marina, pelo o que os policiais concluíram, ela participava junto com o Felipe Thomas, na traficância da droga, se valia dos benefícios dela, e, já uma conclusão por dedução, por prova indiciária, que ela poderia, até ter, isso é algo que ainda não se deu para frente, da investigação, alguma participação da estruturação desses roubos, se o Felipe emprestava as armas, ela poderia ter participação, pelo histórico dela, de atos infracionais.

Ministério Público:
Ela tinha histórico de atos infracionais por tráfico também?

Testemunha:
Não me recordo. Nesse momento, eu me recordo de ato infracional análogo a roubo.

(...)

Defesa:
Em relação a conduta específica da Marina, no que diz respeito a essa droga, alguma pessoa contou que ela teria contactado o menor, ou o próprio menor mencionou o nome dela, que ela teria entrado em contato com ele para ir buscar (a droga) lá no Cacho? Ou alguma pessoa que teria comprado droga que mencionou o nome da Marina?

Testemunha:
Não, o adolescente não mencionou. E eu não me recordo de nenhuma outra pessoa, além dos investigadores, que retrataram o envolvimento dela com o tráfico (...)
” (relatório de mídia de p. 444 – Id. 42545519).

O investigador de polícia
Paulo Suady Ferreira Vieira
revelou na fase judicial que o monitoramento na moradia do casal durou cerca de uma semana, período em que fizeram campanas por aproximadamente três vezes, mas que a movimentação no local não era claramente típica de traficância, por isso resolveram abordá-los fora da residência. Por fim, ressaltou que a apelada Marina negou a participação, mas que, diante do seu histórico, provavelmente estaria envolvida:

“
(...)
Ministério Público:
Quanto tempo a equipe monitorou essa casa?

Testemunha:
A gente recebeu a denúncia, e foi mais ou menos uma semana, umas três vezes que a gente ficou, e já optou por agir.

Ministério Público:
O senhor percebeu nessa campana, movimentação típica de boca de fumo ali?

Testemunha:
Não tão típica da boca de fumo, porque, às vezes, víamos moto indo buscar, então você fica naquela dúvida, se é ou não é. Mas foi confirmado porque a droga foi encontrada em porções também.

Ministério Público:
Como estava acondicionada a droga?

Testemunha:
Tinha dois tabletes maiores e um menor, embaixo do colchão, e havia porções, salvo engano, doze ou quinze porções, já embaladas. Ele alegou que a droga era para uso. A balança seria para pesar a droga para usar, mas isso aí não existe. Não existe embalar droga daquele jeito: ‘eu vou fumar uma semana, vou fazer um monte de trouxinha’. Isso até não tem, até a quantidade, porque segundo o próprio relato da mãe dele, ele não tinha dinheiro para nada. Então se não tinha dinheiro para nada, como é que compra essa quantidade de droga, e vai sustentar o vício como?

(...)

Ministério Público:
Aqui consta na denúncia, que o Felipe teria encomendado essa droga com Luiz Fernando Aguiares Ramalho, adolescente, que foi buscar essa droga lá no Cacho, teve esse fato?

Testemunha:
Eu não me recordo os detalhes, mas teve sim, sim.

Ministério Público:
E a acusada Marina?

Testemunha:
A Marina, a gente já a conhece há muito tempo, desde a menor idade. Ela já foi presa pela nossa equipe mesmo, por tráfico. Já esteve aqui sentada na minha frente outras vezes. Ela já foi pega em Cáceres uma vez com o documento falso também.

(...)

Ministério Público:
O que ela falou dessa vez agora?

Testemunha:
Ela falou que viu o entorpecente, mas que discordava. Tinha até saído da casa, fazia três dias, não frequentava lá. Mas ela é usuária, de maconha. Esteve envolvida todas as outras vezes, e dessa vez envolvida com um cara que abertamente se declarava ser um dos pilares do PCC do Estado. E ela alega total desconhecimento, ou não fazer uso daquele entorpecente ali, fica difícil, eles sempre estavam juntos.

(...)

Defesa:
Essa residência era da mãe dele?

Testemunha:
Na verdade é extensão da residência da mãe dele. É um terreno só. Tudo pertence a mãe dele (...) tem um quarto no mesmo imóvel, uma edícula. A mãe dele autorizou a entrada. Tranquila. Ela demonstrou não ter conhecimento.

Defesa:
A Marina era casada ou vivia em união estável com o Felipe?

Testemunha:
Eles viviam juntos. Não sei nem definir. Mas com documento de união estável, acredito que não. Mas eles viviam ali, até foi confirmado pela mãe do Felipe, e lá tinham pertences pessoais dela, no quarto. Ela mesma confirmou, só disse que estava afastada, no depoimento dela, há alguns dias do local. Mas foi encontrada em companhia dele. E na campana a gente visualizava ela indo lá também.

Defesa:
Vocês já estavam acompanhando há algum tempo. Existia um movimento atípico lá na região?

Testemunha:
A gente acompanhou, doutor. Mas o que acontece. A gente não tem muita viatura descaracterizada. (...) Então a gente acompanha por curtos períodos. Vai, fica meia hora e já sai, vai de novo, para tentar não chamar a atenção.

Defesa:
Em relação a Marina, o que vocês puderam apurar quanto à participação dela nessa droga? Se ela entrou em contato com o menor, em relação à busca da droga no Cacho, se ela teve participação ou não, ou mesmo na venda.

Testemunha:
Doutor, esse detalhe da busca, foi o menor que buscou, mas a participação dela a gente acredita na venda mesmo. Porque essa droga provavelmente é do PCC. Não dá para falar cem porcento, mas ele disse que veio do Mato Grosso do Sul, ele confirma que veio. Ele não vai falar abertamente da participação dela, mas a gente acredita na participação dela na venda. Mas da vinda de lá, da logística, não consigo dizer se ela tem participação (...)
” (relatório de mídia de p. 445 – Id. 42545519).

A investigadora de polícia
Mariana de Paula Moraes
narrou em juízo que a vigilância na residência durou menos de uma semana, ocasião em que viram uma movimentação, mas que somente abordaram o casal quando saíram da casa. Ressaltou que a apelada Marina admitiu que sabia da existência da droga, mas que negou a participação no crime, porém, os indícios apontam que ela estaria envolvida, mormente diante do seu histórico criminoso:

“
(...)
Testemunha:
Nós estávamos monitorando o casal, e aí eles resolveram, sair, e nós acompanhamos ele pela cidade. Quando eles chegaram próximo à casa do Bryam Lucas, eu me esqueço o bairro, mas é, ali no meio da Vila Guaporé, mais para baixo, nós decidimos abordar eles ali. E a gente já tinha, o motivo do monitoramento, é porque, tinha recebido informação que eles estavam, além de traficar, estavam emprestando armas, para que fosse cometido crimes na cidade. Então como ele foi em direção ao Bryam Lucas, e desceu na casa do Bryam Lucas, que é conhecido nosso, por tráfico e também por roubos, nós resolvemos abordá-los. Aí nós vimos que eles estavam sem documento, decidimos levá-los para a delegacia. Aí na delegacia eles falaram que os documentos estavam na casa, e então a gente foi na casa dele buscar. Aí conversamos com a mãe do Felipe, ela falou que não notava nada estranho, mas que vinham pessoas lá chamando por ele. Então nós pedimos, se nós pudéssemos fazer uma busca na casa e ela autorizou. Aí, assim que nós chegamos, nós já encontramos uma munição no quarto deles. Os dois moravam juntos já, ali no quarto, e no momento que nós, eu acho que foi o Paulo, ele puxou a cama, porque é daquelas box, encontrou a substância que parecia ser maconha, os tijolos. Aí nós continuamos procurando na casa, a mãe dele acompanhando. Nós encontramos pequenas porções dentro de uma mala, e acho que mais duas munições, tinha faca, insulfilme...

Ministério Público:
Quanto tempo mais ou menos, vocês monitoraram a casa?

Testemunha:
Nós monitoramos naquela semana, umas três vezes, por aí.

Ministério Público:
Perceberam algum movimento estranho?

Testemunha:
Tinha, paravam carros, entravam e saíam, mas eles não saíam para fora. Eles entravam, era muito rápido, moto.

(...)

Ministério Público:
A senhora conversou com a Marina? O que ela falou?

Testemunha:
Conversei. A Marina, se eu não me engano, ela falou que sabia, mas que não concordava, que não era dela, mas ela sabia da droga lá. A Marina já tem outras passagens. A Marina nós já pegamos quando ela era menor por droga, tráfico, por estar junto de roubo, ela participou. A Marina foi muito aconselhada, doutor, por nós. No envolvimento de uma morte do, esqueci o nome do menino, ela estava lá nas redondezas também, de um rapaz que veio de Cuiabá, só para roubar aqui em Lacerda.

(...)

Ministério Público:
A polícia apurou que os dois estavam vendendo droga há um bom tempo ali, ou quantidade?

Testemunha:
Olha, nós apuramos que eles estavam repassando essa droga que ficava com eles.

(...)

Defesa:
Essa informação de que esse menino, o Aguiares, que buscou lá no Cacho essa droga, a senhora ouviu de quem?

Testemunha:
Doutor, essa informação, se eu não me engano, veio da delegacia de Mirassol. Mas nós não sabemos. Foi o doutor Carlos que trouxe isso.

Defesa:
E seria essa a droga apreendida lá na casa do Felipe, certo?

Testemunha:
Isso.

Defesa:
O menor, vocês chegaram a conversar com ele?

Testemunha:
Não.

Defesa:
E a senhora sabe dizer que teria contactado o menor para ele ir lá buscar a droga?

Testemunha:
Não sei doutor. Essa parte aí, nós não...

Defesa:
A senhora conhecia esse menino? O Aguiares, o menor?

Testemunha:
Sim. Já vi de outras situações sim.

Defesa:
Ele tem passagem pela Polícia?

Testemunha:
Ele já esteve na delegacia sim, por tráfico e envolvimento a roubos.

Defesa:
Em relação a Marina, o tempo em que vocês estiveram monitorando ali, vocês viram ela sair alguma vez ou participando de uma situação de entrega?

Testemunha:
Eles entraram dentro da casa, doutor. Feitas as comercializações lá dentro, nós não sabemos detalhes.

Defesa:
Certo. E essa casa era da mãe do Felipe? Ela que abriu para a Polícia?

Testemunha:
Isso, da dona Vera. Nós nos identificamos, falamos que eles estavam detidos.

Defesa:
E ela morava junto com o Felipe?

Testemunha:
Isso. Na casa morava a dona Vera, seu marido, eu acho que os irmãos do Felipe, o Felipe e a Marina.

Defesa:
Pelo que vocês puderam verificar, o Felipe chegou a dizer que a Marina participava ou que ela era contra esse tipo de coisa?

Testemunha:
O Felipe disse que a Marina sabia. Sabia apenas.

Defesa:
E ele chegou a dizer da participação dela também?

Testemunha:
Não. Da participação não, mas que sabia que estava embaixo da cama. Ela sabia (...)
” (relatório de mídia de p. 444 – Id. 42545519).

O escrivão de polícia
Weltton Pecinato Silva
relatou que ouviu o menor Luiz Fernando Aguiares, o qual aduziu que se deslocou até o “
Cacho
”, em Mirassol D’Oeste/MT, para buscar certa quantidade de droga por ordem de Felipe Thomaz, porém, não fez nenhuma menção ao nome da apelada Marina (relatório de mídia de p. 445 – Id. 42545519).

A informante
Vera Lúcia Quintino Silva
, mãe do acusado Felipe, expôs que na sua residência não havia movimentação estranha ou típica de traficância, ressaltando que não tinha conhecimento da existência da droga. Revelou ainda que o filho admitiu que estava guardando esse entorpecente para conseguir dinheiro para ir embora da cidade, destacando que a Marina não estava envolvida diretamente:

“
(...)
Ministério Público:
A senhora chegou a falar com o seu filho? Ou com a sua nora, sobre isso?

Informante:
Eu tive oportunidade de falar com ele na delegacia e tive oportunidade de visitar ele uma vez na cadeia a respeito.

Ministério Público:
E o que ele falou?

Informante:
Ele pediu perdão, chorou muito. Falou que ele queria arrecadar um dinheiro para ir embora para a casa do pai lá em São Paulo e que essa era a intenção dele, ir embora e sair daqui porque ele se sentia perseguido. E se sentia ameaçado de morte, né.

Ministério Público:
Ele chegou a dizer que ia vender essa droga para conseguir isso?

Informante:
Ele falou que estava guardando para uma pessoa. E que essa pessoa ia pagar ele, né. Que ia buscar lá.

(...)

Defesa:
A senhora viu alguma vez a Marina em uma situação que levasse a senhora a suspeitar que ela estava vendendo droga?

Informante:
Não, em nenhum momento.

Defesa:
Na casa da senhora, ou próximo à casa da senhora, havia algum movimento estranho de pessoas?

Informante:
Não. Lá onde eu moro, a gente mora com meus pais, por causa da idade deles, né. Lá onde eu moro, principalmente quando o meu filho está, devido ao histórico das outras prisões dele, quem monitora o portão sou eu. Então qualquer pessoa que chegasse chamando por ele, eu atendia primeiro. Todas as pessoas. E eu nunca deixei entrar alguém no quintal. Eu proíbo. Até os filhos do meu marido, os meus enteados, eu proíbo que levem qualquer pessoa do portão para dentro por causa do meu pai e da minha mãe idosa e doente. Então quem monitora o portão sou eu. E não tinha nenhuma movimentação como foi dito no processo. Essa movimentação, sinceramente, nunca existiu.

(...)

Defesa:
O Felipe e a Marina, eles faziam compras ou compravam algum bem que seria incompatível com os ganhos deles?

Informante:
Não. Assim, quem sustentava Felipe quando ele não estava trabalhando e a Marina era eu e meu marido. Naquela semana eu tinha pagado o pneu da moto que tinha furado, a gasolina, o cigarro, tudo quem pagava era eu (...) Ele nunca ajudou financeiramente em casa não. Em nenhum momento da vida dele, em todos os momentos, inclusive agora, quem provê o sustento dele sou eu. Desde bebê (...)
”
(relatório de mídia de p. 445 – Id. 42545519).

Do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, conclui-se que a Polícia Civil recebeu informações de que o acusado Felipe estaria traficando drogas e fornecendo armamentos para membros da facção criminosa PCC, motivo pelo qual se iniciou o monitoramento da sua residência, porém, não foi possível constatar com nitidez uma movimentação típica de traficância.

Entretanto, os investigadores de polícia decidiram proceder a abordagem do apelado Felipe quando saiu da residência em companhia da apelada Marina, momento em que pilotava uma motocicleta sem a devida habilitação, motivo pelo qual foi detido e encaminhado à delegacia de polícia.

Ato contínuo, com a autorização da genitora do apelado Felipe, os policiais civis procederam buscas no quarto do casal, oportunidade em que localizaram e apreenderam aproximadamente 3kg de maconha, escondidos embaixo da cama do casal.

Interrogados, os acusados Felipe e Marina esclareceram que a droga foi recebida por Felipe para que fosse armazenada e entregue a terceira pessoa, aduzindo que a apelada Marina, apesar de ter ciência do entorpecente, não participou ativamente das tratativas espúrias.

Ouvidos em juízo, os policiais civis confirmaram que foi realizado o monitoramento da residência e que não foi possível constatar com clareza que o local era um ponto de venda de drogas, entretanto, a quantidade de maconha apreendida no quarto do casal e o histórico criminoso da apelada Marina permitem deduzir que também estava envolvida com o tráfico de drogas.

No entanto, o simples fato de ter ciência acerca da traficância perpetrada por seu amásio e a existência de histórico de atos infracionais análogos durante a sua adolescência não conduzem à condenação da acusada Marina, já que não há no caderno processual provas efetivas de que praticou uma das condutas descritas no tipo penal.

Nesse sentido:

“
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA COAUTORIA - COMPANHEIRA QUE RESIDE COM O AUTOR DO FATO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE AJUSTE PRÉVIO NA PRÁTICA DELITIVA - PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. - Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento da acusada no tráfico ilícito de entorpecentes, o único caminho é a absolvição, por força do princípio do "in dubio pro reo." -
A simples condição da acusada ser a companheira do autor - traficante confesso -, não se mostra hábil para um decreto condenatório, sob pena da condenação ter por base um falso silogismo
- Recurso ao qual se dá provimento para absolver a ré
” (TJMG – Apelação Criminal n. 0027947-65.2018.8.13.0388, Oitava Câmara Criminal, Relatora Desembargadora Lílian Maciel, DJe 22.10.2019) – negritei.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente a acusada Marina seja pessoa propagadora de droga, até porque os seus relatos possuem contradições e incongruências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir à acusada as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Nesse contexto, embora seja indubitável a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado Felipe, na modalidade “
ter em depósito
” e “
guardar
”, os elementos colhidos durante a fase probatória não permitem concluir com a certeza necessária que a acusada Marina teve participação ativa na traficância efetivada pelo amásio
, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual deve ser mantida a sua absolvição.

Igualmente, não obstante os argumentos sustentados pelo Ministério Público, não há provas suficientes a evidenciar
a existência de um vínculo associativo entre os acusados para a prática duradoura do tráfico de entorpecentes, com a divisão de tarefas e esforços preordenados, de modo que é imperativa a manutenção da sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

A
defesa do acusado Felipe requereu a sua absolvição quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido
, posto que “
a quantidade de munição encontrada era ínfima e não apta a lesionar o bem jurídico tutelado, de modo que deveria ser reconhecida a ausência de tipicidade material da conduta
”.

Infere-se do caderno processual que o acusado Felipe guardava em sua residência três munições, calibre 380, de uso permitido, as quais afirmou que possuía desde a época em que trabalhava em uma fazenda, sustentando que não tem arma de fogo (relatório de mídia de p. 445 – Id. 42545519).

De fato, não obstante
a tipicidade normativa do comportamento, entendo que a conduta perpetrada pelo acusado Felipe se mostra diminuta, uma vez que a
posse de três munições de uso permitido
,
desacompanhada do respectivo armamento
, denota
inexpressiva potencialidade lesiva
, recomendando a incidência do princípio da bagatela.

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça, conforme se dessume do precedente a seguir colacionado:

“[...] 3. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que “o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal” (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. 4.
Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
Precedentes do STF e do STJ.
5. A possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão. Com efeito, analisando os precedentes, verifico a insignificância se apresenta em situações nas quais se portava de 1 a 7 munições. Outrossim, a Quinta Turma já considerou que a apreensão de 20 projéteis não autorizava a aplicação do mencionado princípio. 6. A situação apresentada está mais próxima das hipóteses em que se reconheceu a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, possuindo, assim, a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos 11 cartuchos, de uso permitido, desacompanhados de arma de fogo, dentro da residência do paciente. 7. Agravo regimental a que se dá provimento, concedendo a ordem, de ofício, para trancar a Ação Penal n. 005/2.16.0002294-8”
(STJ – AgRg no HC n. 440820/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/06/2018).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte de Justiça já se manifestou pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância para os crimes de posse/porte de munições, quando apreendidas em pequena quantidade e desacompanhadas de artefato bélico, senão veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III –
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos.
IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
” (STF – RHC n. 143449, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2017) – destaquei.

Não destoa deste entendimento o atual posicionamento adotado pela Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, que, no julgamento da ação penal n. 133.392/2016, de relatoria do eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, assim decidiu:

“
[...] 1. Se apreendidos em poder do agente, dentro da bagagem de mão que pretendia embarcar numa aeronave que decolaria do Aeroporto Marechal Cândido Rondon, uma cartela com 10 (dez) munições intactas calibre .38 e mais 1 (uma) munição sobressalente do mesmo calibre, as quais foram submetidas à perícia que lhes atestou a eficiência, e existindo confissão do denunciado no sentido de que era o proprietário do material e efetivamente o portava dentro da mala, embora por mero esquecimento de retirá-lo antes de viajar, o que é corroborado pela palavra do agente da Polícia Federal que o prendeu, sua conduta deve ser subsumida ao crime do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no tipo penal, não se exigindo que a incolumidade pública seja posta em risco concreto. 2. Contudo, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela
possibilidade da excepcional aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n.o 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta e perigo abstrato, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada a flagrante desproporcionalidade da resposta penal.
3. Desta forma, revendo posicionamento anterior a respeito da matéria, reconhece-se que, a despeito de formalmente típica, a conduta de portar 11 (onze) munições calibre .38, sem qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, permitindo, pois, a incidência incomum do princípio da insignificância. 3. Absolvição decretada com supedâneo no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”
(TJMT – Ação Penal n. 133.392/2016, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 15.8.2018) – negritei.

Logo, ainda que a apreensão de munição desacompanhada de arma de fogo caracterize, em regra, a tipicidade da conduta, porquanto o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública e não apenas a segurança pessoal, é imperioso reconhecer que a mínima quantidade de cartuchos, aliada à ausência da apreensão de arma de fogo, desnatura a ofensividade da conduta, pois não tem o condão de ferir o bem jurídico tutelado, tornando possível e recomendável a incidência do princípio da insignificância.

Portanto, merece ser provido o pedido defensivo para o fim de absolver o acusado Felipe Thomaz do delito descrito no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/06, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

A defesa postulou ainda a
absolvição do acusado Felipe no tocante à infração penal prevista no art. 32 da Lei de Contravenções Penais
, já que a sua condenação na forma deduzida na sentença contraria entendimento consolidado pela Suprema Corte (STF, Súmula n. 720).

Sobre o tema, importante consignar, a princípio, que o crime de direção de veículo automotor sem habilitação, com previsão expressa no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro

(Lei n. 9.503/97), é um delito de perigo concreto, já que o tipo penal exige que o agente ofereça risco de dano,
in verbis
:

“
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
.

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa
”.

Assim, com a entrada em vigor do Código de Trânsito Brasileiro, iniciou-se uma discussão na doutrina e jurisprudência pátria acerca da tipicidade penal da conduta do agente que, embora não esteja regularmente habilitado, conduza veículo automotor sem causar perigo de dano.

A doutrina majoritária passou a defender que a conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação configura simples infração administrativa (art. 162, I), demonstrando que o legislador quis afastar a incidência de normas penais para o caso.

Além disso, “
pela sistemática antiga, o ato de dirigir sem habilitação configurava concomitantemente a contravenção penal do art. 32 e a infração administrativa prevista no art. 89, I, do antigo Código Nacional de Trânsito. O novo Código, entretanto, tratou tanto da questão administrativa quanto da penal, dispondo que, se a conduta gera perigo de dano, há crime, mas, se não gera, há mera infração administrativa
” (CAPEZ. Fernando, ‘
Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro
’, 2a ed., Editora Saraiva: São Paulo, 1999. p. 55), o que permite concluir que o art. 32 da Lei das Contravenções Penais está derrogado, valendo apenas no que se refere à sua segunda parte (dirigir, sem a devida habilitação, embarcação a motor em águas públicas).

Confrontada com a problemática, a Suprema Corte consolidou entendimento segundo o qual “
a incriminar a direção sem habilitação, quando gerar ‘perigo de dano’, ficou derrogado, portanto, no âmbito normativo da lei nova — o trânsito nas vias terrestres — o art. 32 LCP, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato ou presumido
”.

Aliás, o tema é objeto do enunciado sumular n. 720 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres
”.

Na esteira do entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, o colendo Superior Tribunal de Justiça, passou a preconizar a orientação a seguir:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 32, LCP. ART. 309, DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). DERROGAÇÃO PARCIAL DO ART. 32 DA LEI CONTRAVENCIONAL. O Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal proclamou, por unanimidade de votos, que
o novo Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), ao regular inteiramente o direito penal de trânsito nas vias terrestres do território nacional, derrogou parcialmente o citado art. 32 da LCP, remanescendo o dispositivo na parte em que se refere a embarcação a motor em águas públicas
(STF, Pleno, RHC 80.362/SP, j. 14.02.2001, Rel. Min. Ilmar Galvão, noticiado no Informativo-STF no 217). Modificação do ponto de vista deste Relator. Embargos de divergência rejeitados
” (STJ – EREsp n. 226849/SP, Terceira Seção, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 4.6.2001).

Dessa forma, considerando que o acusado Felipe não conduzia a sua motocicleta de forma a gerar perigo de dano, imperativo reconhecer que a conduta perpetrada configura mera infração administrativa, posto que, conforme entendimento da doutrina amplamente majoritária e orientação uniforme dos Tribunais Superiores, a infração prevista no art. 32 da Lei de Contravenções Penais foi derrogada pelo art. 309 do CTB.

Portanto, mostra-se cogente a absolvição do acusado Felipe quanto à contravenção penal prevista no art. 32 da LCP, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao apelo ministerial
e
dou provimento ao recurso defensivo
para
absolver o acusado Felipe Thomaz quanto ao crime de posse irregular de munições de uso permitido e a contravenção penal prevista no art. 32 da LCP
, porém, mantenho a condenação à pena de
7 anos, 1 mês e 17 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,
e o pagamento de
648 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020